Tribunal: TJSP
Processo: 0000612-80.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que pretende a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante que foi vista pela polícia dispensando uma sacola contendo cocaína (8,3g). Versão defensiva frágil e isolada. Palavra dos policiais que merece crédito. Condenação confirmada. Impossibilidade de reconhecimento da forma privilegiada do delito. Adequação, contudo, diante da

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que pretende a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante que foi vista pela polícia dispensando uma sacola contendo cocaína (8,3g). Versão defensiva frágil e isolada. Palavra dos policiais que merece crédito. Condenação confirmada. Impossibilidade de reconhecimento da forma privilegiada do delito. Adequação, contudo, diante da ampla devolutividade, do regime prisional para o semiaberto, em atenção às súmulas 440, 718 e 719, a primeira do Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000612-80.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FRANCISCA DE ARAUJO PAIXAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FRANCISCA DE
ARAÚJO PAIXÃO, qualificada nos autos, para fixar o regime inicial semiaberto para
resgate da reprimenda; vencido o Des. Sorteado, que o dava em maior extensão e
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, vencido e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27424
Apelação no 0000612-80.2018.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Francisca de Araújo Paixão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que
pretende a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante que foi vista pela polícia
dispensando uma sacola contendo cocaína (8,3g). Versão
defensiva frágil e isolada. Palavra dos policiais que merece
crédito.
Condenação
confirmada.
Impossibilidade
de
reconhecimento da forma privilegiada do delito. Adequação,
contudo, diante da ampla devolutividade, do regime prisional
para o semiaberto, em atenção às súmulas 440, 718 e 719, a
primeira do Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
FRANCISCA
DE
ARAÚJO
PAIXÃO
foi
denunciada e processada pela suposta prática do crime tipificado no artigo
33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque, segundo a inicial acusatória, no
dia 09 de maio de 2018, por volta da 01h39, trazia consigo 22 pinos de
cocaína em pó, pesando no total 8,3g (peso líquido), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e
fornecimento de consumo à terceiros.
Negou o crime em solo policial e em Juízo, mas
terminou condenada pelo delito como capitulado na inicial às penas de 5
anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
251/257).
Busca, em síntese, a absolvição pela fragilidade
probatória (fls. 336/342).
A Justiça Pública apresentou contrarrazões e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, cujo voto
parcialmente se adota.
2. Voto pelo provimento parcial do recurso.
Apesar dos meritórios esforços da nobre Defensoria
Pública do Estado, entendo que a prática de tráfico por FRANCISCA ficou
bem configurada nos autos.
Os
policiais
declararam
que
haviam
recebido
informação de um transeunte que uma senhora conhecida como “Vovó do
tráfico” estaria comercializando drogas em determinado endereço. Para lá
se dirigiram durante a madrugada e flagraram o momento em que
FRANCISCA, de 67 anos, deixava o imóvel indicado em direção à praça
situada do outro lado da rua. Ao ver a viatura policial, imediatamente
dispensou uma sacola plástica ao solo onde foram achados os 22 pinos de
cocaína.
Entraram na casa para uma vistoria, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perceberam a testemunha Anderson se evadir para os fundos e jogar algo
no telhado, que mais tarde descobriram se tratar de quase duas centenas de
eppendorfs vazios.
O policial Valdir declarou ter ouvido confissão
informal de FRANCISCA, o que o colega Marcos não mencionou. Ao
contrário do que alega a defesa, essa circunstância, por si só, não furta
credibilidade às falas dos policiais. Afinal, nada impede que o segundo
policial estivesse ocupado com outra providência referente à revista do
imóvel e oitiva das outras pessoas presentes no exato momento da
confissão informal.
A outra suposta divergência na fala dos policiais,
quanto à presença de Elizângela, é irrelevante para o deslinde dos fatos e
nada implica em relação à apreensão das drogas.
Anderson, ouvido como testemunha, foi o rapaz que já
estava dentro do imóvel e foi visto pelos policiais jogando o pacote de
eppendorfs vazios no telhado. Disse durante o inquérito que a polícia
invadiu o imóvel pouco depois que FRANCISCA saiu, momento em que
se livrou de um cigarro de maconha que estava fumando. Omitiu a
circunstância em Juízo e, questionado diretamente, não soube dizer o que
foi feito daquele cigarro. Alegou que havia várias outras pessoas na casa,
além das que foram mencionadas pelo policial.
Ora, se a defesa via relevância na suposta falta de
menção à presença de outras pessoas na casa, poderia simplesmente tê-las

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arrolado como testemunhas, para o que não teria dificuldades, pois seriam
todas do círculo de convivência da vítima.
A verdade é que nada há que enfraqueça a tese
acusatória. A versão negativa é frágil e inverossímil.
FRANCISCA limitou-se a negar que teria dispensado a sacola de cocaína,
pois apenas saía da casa de sua filha para aplicar uma injeção de morfina
na irmã. Além da incomum explicação sobre a qual nenhum esforço
probatório foi feito pela defesa alegou que estaria sendo perseguida pelos
policiais por causa de seus filhos, ambos presos por tráfico de drogas.
Estranhamente, disse que um rapaz desconhecido
correu para dentro da casa e foi seguido pelos policiais, inovando a esse
respeito no interrogatório judicial, inclusive em relação à fala da
testemunha Anderson, namorado de sua neta.
A leitura que o signatário das razões recursais faz
dessa situação, acusando Anderson de ser a pessoa que entrou correndo na
casa é ilógica e não encontra guarida em qualquer elemento dos autos: não
há razão para que os policiais protejam Anderson em detrimento da
senhora FRANCISCA.
Ademais, a alegada “perseguição” não foi demonstrada
e é inegável que certa desconfiança em seu desfavor era inevitável, pois
além de já ter sido condenada por tráfico de drogas, contava com os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filhos encarcerados por esse motivo.
Enfim, quanto à credibilidade das falas dos policiais,
compromissados, atacada nas razões recursais, nada há nos autos que
sugira serem merecedores de qualquer tipo de suspeita. Seria ilógico que o
Estado imbuísse os policiais do dever de combater o crime e, ao mesmo
tempo, apenas em razão de sua profissão, lançasse dúvidas automáticas
sobre a veracidade de suas palavras.
Merecem,
no
mínimo,
a
mesma
credibilidade
reservada às demais testemunhas, com exame crítico à luz das provas dos
autos. Ofertaram versão coesa e constante, harmônica entre si e para com
os dados materialmente registrados, especialmente a apreensão de cocaína.
Passo, pois, a análise das penas.
Embora coubesse acréscimo à pena-base em virtude do
antecedente desabonador (processo 39313/2008, artigo 33, §4o, da lei
11/343/06 fls. 139), mantenho a basilar no piso, em homenagem ao
princípio da non reformatio in pejus; assim permenecendo, na etapa
subsequente, ausentes agravantes ou atenuantes a considerar.
Anoto, por oportuno, ando orientação das duas Turmas
Criminais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas condenações em
que ultrapassado o lapso temporal a que alude o artigo 64, inciso I, do
Código Penal, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas
como circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes, rendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justa homenagem ao princípio da individualização da pena.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO
POR
ROUBO.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONFIGURAÇÃO. REGISTROS DE CONDENAÇÃO
ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA
REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Embora
o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido
o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em
repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009),
decidirá se existe ou não um prazo limite para se
sopesar uma condenação anterior como maus
antecedentes -, certo é que, por ora, tanto a Quinta
quanto a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça
possuem o entendimento consolidado de que as
condenações atingidas pelo período depurador
previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não
caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas
a título de maus antecedentes (AgRg no HC n.
471.346/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe
de 27/5/2019)." (AgRg no AREsp 1.436.594/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 2.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
481419/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
em 5/12/19).
Conforme entendimento desta Corte Superior, " ... as
condenações atingidas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora
afastem os efeitos da reincidência, não impedem o
reconhecimento
dos
maus antecedentes.". (HC
413.693/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
5/10/2017, DJe 16/10/2017). 6. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido. (HC 443245/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. em 17/12/19).
Na derradeira etapa, por sua vez, não era mesmo caso
de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da lei no
11.343/06,
já
que
não
preenchidos
os
requisitos
cumulativos,
especialmente em razão do antecedente desabonador pela prática de crime
idêntico, perfazendo as penas, em definitivo, 5 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, no piso mínimo, que torno definitiva,
ausentes outras modificadoras.
Por outro lado, a expressão aritmética da pena, as
circunstâncias judiciais tidas como favoráveis, a primariedade e a prática
do crime há mais de cinco anos sem qualquer novo envolvimento da
acusada em prática criminosa permitem, ex-vi das súmulas 440 “Fixada a
pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com
base apenas na gravidade abstrata do delito”, 718, “a opinião do julgador
sobre a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para
a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada” e, no 719, “a imposição do regime de cumprimento mais severo
do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”, a primeira do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais do Colendo Supremo
Tribunal Federal, a fixação do regime inicial semiaberto.
Inviabilizada, ainda, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis, já que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendidos os requisitos elencados respectivamente nos artigos 44 e 77,
ambos do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de FRANCISCA DE ARAÚJO PAIXÃO, qualificada nos autos,
apenas para fixar o regime inicial semiaberto para resgate da reprimenda.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Criminal no 0000612-80.2018.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: FRANCISCA DE ARAUJO PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO n° 37045
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
que pretende a absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Apelante que foi vista pela
polícia dispensando uma sacola contendo cocaína
(8,3g). Versão defensiva frágil e isolada. Palavra dos
policiais que merece crédito. Condenação confirmada.
Desclassificação para a forma privilegiada negada
com fundamento inidôneo. Apelante considerada
primária e de bons antecedentes (pena anteriormente
imposta por tráfico extinta em 2010), presa com
pequena quantidade de droga e sem sinais de que se
dedicava ao crime ou que integrava grupo criminoso.
Notícia de sindicância disciplinar durante a prisão
preventiva que foi usada para fundamentar o
indeferimento da benesse e terminou em absolvição,
noticiada depois da sentença. Possibilidade de
desclassificação e redução na maior fração legal.
Apelo provido em parte para desclassificar a infração
para a forma do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
reduzindo as penas a 1 ano e 8 meses de reclusão e
166 dias-multa, em regime inicial aberto, deferida a
substituição por penas alternativas.
1. FRANCISCA DE ARAÚJO PAIXÃO foi denunciada e
processada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei
11.343 de 2006, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 09 de maio de 2018,
por volta da 01h39, trazia consigo 22 pinos de cocaína em pó, pesando no total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8,3g (peso líquido), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, para fins de entrega e fornecimento de consumo à terceiros.
Negou o crime em solo policial e em Juízo, mas terminou
condenada pelo delito como capitulado na inicial às penas de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa (fls. 251/257).
Recorre amparado por seu advogado buscando exclusivamente a
desclassificação da conduta para a forma privilegiada a infração do artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas, com fixação da pena no menor patamar possível, inclusive
com atenuação efetiva da pena pela confissão, regime inicial aberto e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 181/182).
A Justiça Pública apresentou contrarrazões e a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do recurso.
Apesar dos meritórios esforços da nobre Defensoria Pública do
Estado, entendo que a prática de tráfico por FRANCISCA ficou bem
configurada nos autos.
Os policiais declararam que haviam recebido informação de um
transeunte que uma senhora conhecida como “Vovó do tráfico” estaria
comercializando drogas em determinado endereço. Para lá se dirigiram durante
a madrugada e flagraram o momento em que FRANCISCA, de 67 anos, deixava
o imóvel indicado em direção à praça situada do outro lado da rua. Ao ver a
viatura policial, imediatamente dispensou uma sacola plástica ao solo onde
foram achados os 22 pinos de cocaína.
Entraram na casa para uma vistoria, momento em que perceberam
a testemunha Anderson se evadir para os fundos e jogar algo no telhado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais tarde descobriram se tratar de quase duas centenas de eppendorfs vazios.
O policial Valdir declarou ter ouvido confissão informal de
FRANCISCA, o que o colega Marcos não mencionou. Ao contrário do que alega
a defesa, essa circunstância, por si só, não furta credibilidade às falas dos
policiais. Afinal, nada impede que o segundo policial estivesse ocupado com
outra providência referente à revista do imóvel e oitiva das outras pessoas
presentes no exato momento da confissão informal.
A outra suposta divergência na fala dos policiais, quanto à
presença de Elizângela, é irrelevante para o deslinde dos fatos e nada implica
em relação à apreensão das drogas.
Anderson, ouvido como testemunha, foi o rapaz que já estava
dentro do imóvel e foi visto pelos policiais jogando o pacote de eppendorfs
vazios no telhado. Disse durante o inquérito que a polícia invadiu o imóvel
pouco depois que FRANCISCA saiu, momento em que se livrou de um cigarro
de maconha que estava fumando. Omitiu a circunstância em Juízo e,
questionado diretamente, não soube dizer o que foi feito daquele cigarro.
Alegou que havia várias outras pessoas na casa, além das que foram
mencionadas pelo policial.
Ora, se a defesa via relevância na suposta falta de menção à
presença de outras pessoas na casa, poderia simplesmente tê-las arrolado como
testemunhas, para o que não teria dificuldades, pois seriam todas do círculo de
convivência da vítima.
A verdade é que nada há que enfraqueça a tese acusatória.
A versão negativa é frágil e inverossímil. FRANCISCA limitou-se
a negar que teria dispensado a sacola de cocaína, pois apenas saía da casa de
sua filha para aplicar uma injeção de morfina na irmã. Além da incomum
explicação sobre a qual nenhum esforço probatório foi feito pela defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegou que estaria sendo perseguida pelos policiais por causa de seus filhos,
ambos presos por tráfico de drogas.
Estranhamente, disse que um rapaz desconhecido correu para
dentro da casa e foi seguido pelos policiais, inovando a esse respeito no
interrogatório judicial, inclusive em relação à fala da testemunha Anderson,
namorado de sua neta.
A leitura que o signatário das razões recursais faz dessa situação,
acusando Anderson de ser a pessoa que entrou correndo na casa é ilógica e não
encontra guarida em qualquer elemento dos autos: não há razão para que os
policiais protejam Anderson em detrimento da senhora FRANCISCA.
Ademais, a alegada “perseguição” não foi demonstrada e é
inegável que certa desconfiança em seu desfavor era inevitável, pois além de já
ter sido condenada por tráfico de drogas, contava com os dois filhos
encarcerados por esse motivo.
Enfim, quanto à credibilidade das falas dos policiais,
compromissados, atacada nas razões recursais, nada há nos autos que sugira
serem merecedores de qualquer tipo de suspeita. Seria ilógico que o Estado
imbuísse os policiais do dever de combater o crime e, ao mesmo tempo, apenas
em razão de sua profissão, lançasse dúvidas automáticas sobre a veracidade de
suas palavras.
Merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais
testemunhas, com exame crítico à luz das provas dos autos. Ofertaram versão
coesa e constante, harmônica entre si e para com os dados materialmente
registrados, especialmente a apreensão de cocaína.
Contudo, ainda que vote pela confirmação da condenação,
entendo que a infração poderia ter sido desclassificada para a sua forma
privilegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na dosimetria das penas, o MM. Juiz considerou FRANCISCA
primária e sem antecedentes, aplicando a corrente minoritária a que este
Relator se filia no sentido de que condenações anteriores atingidas pelo
quinquênio depurador da reincidência também não se prestam a comprovar
maus antecedentes.
Isso porque FRANCISCA já havia sido condenada por tráfico de
drogas privilegiado cometido em 2008, ou seja, uma década antes dos fatos aqui
tratados. O término da execução se deu em 2010.
Assim, depois de dez anos sem qualquer notícia de infração penal,
considero que afastar a desclassificação por esse motivo tem consequências
desproporcionalmente graves.
O segundo fundamento da negativa do redutor foi o fato de que
FRANCISCA respondia a sindicância disciplinar por suposta posse de
componente de celular na unidade em que cumpria prisão preventiva, o que
indicaria, segundo o sentenciante, que “mesmo reclusa, continua a realizar
atividades voltadas à prática do delito de tráfico de drogas” (fls. 256).
Discordo
dessa
fundamentação
por
vários
motivos.
Primeiramente porque se trata de fato posterior, não se prestando a indicar que,
quando cometeu o delito destes autos FRANCISCA se dedicava ao tráfico.
Segundo, porque não passa de simples presunção de que o telefone seria usado
para atividades relacionadas com o tráfico. Terceiro, porque sobreveio notícia
de que a apelante foi absolvida na referida sindicância.
Diante disso, voto pela desclassificação. A respectiva redução das
penas na terceira fase pode ser na maior fração legal, pois a quantidade de
entorpecente apreendida era bastante pequena (8,3g de cocaína).
Defiro também a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, quais sejam, serviços comunitários e prestação pecuniária, a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentadas em detalhe pelo Juízo das Execuções, a quem incumbirá
também analisar a detração analógica do tempo de prisão preventiva.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo para
desclassificar o crime de tráfico para sua forma privilegiada, reduzindo as
penas impostas a 1 ano e 8 meses de reclusão, com 166 dias-multa, deferida a
substituição por duas restritivas de direitos e fixando regime inicial aberto para
o cumprimento da privativa de liberdade em caso de conversão. Como há
informação de que cumpre provisoriamente as penas impostas, expeça-se
alvará de soltura clausulado e comunique-se imediatamente o MM. Juízo das
Execuções.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
FA1721D
10
15
Declarações de
Votos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
FA409DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000612-80.2018.8.26.0559 e o código de confirmação da tabela acima.